Tribunal: TJMT
Processo: 1028200-93.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028200-93.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARTHUR EMMANUEL BARBOSA - CPF: 039.139.661-70 (APELANTE), KAROLINE PEREIRA DE MIRANDA - CPF: 722.606.961-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE NÃO POSSUI AMBIGUIDADES – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO
.

No caso em que o Banco comprova que o consumidor assinou instrumento contratual de contratação de cartão de crédito, e, não havendo qualquer ambiguidade no texto, não há falar em nulidade do negócio celebrado, nem em restituição de valores, ou indenização por dano moral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1028200-93.2020.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ARTHUR EMMANUEL BARBOSA contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá /MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Nulidade do Negócio Jurídico c/c Restituição de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº 1028200-93.2020.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., julgou o pedido improcedente, porque, segundo a juíza, o termo de adesão vinculado ao Id. n. 37771653 comprova a contratação de cartão de crédito consignado mediante saque de valores, e especifica expressamente que os descontos mensais seriam realizados no valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado (cf. Id. nº66137487).

O apelante
alega ter sido ludibriado pela instituição financeira, porque pensou estar contratando empréstimo consignado padrão, e não um “cartão de crédito consignado”, cuja dívida se tornou impagável é impagável.

Diz, ainda, que, embora o Banco diga que os empréstimos foram efetuados por meio do
contrato n. 0109015669
, este não foi apresentado nos autos.

Alega que sofreu dano moral indenizável, porque o Banco debita mensalmente parcela de natureza salarial do autor por um serviço nunca contratado, além de
“prender/imobilizar a margem consignável da parte requerente e colocar o (a) consumidor (a) em situação de extrema desvantagem econômica”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, julgado integralmente procedente o pedido, seja declarado inexistente o empréstimo consignado da RMC, e, assim, que seja feita a restituição na forma dobrada, com a condenação do Banco/réu ao pagamento de indenização por danos morais, e honorários advocatícios (cf. Id. nº 66137489).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº66137497, o Banco/apelado dá pontual combate aos argumentos do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta na julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a presente ação expondo que, em 2016, celebrou contrato de empréstimo consignado, e, embora não se lembre do valor exato, lembra que o Banco “condicionou-se que adquirisse um “cartão” apenas, única e exclusivamente, para que o valor do crédito fosse aumentado”, e, com o passar dos anos, percebeu que os descontos mensais provenientes do empréstimo não encerravam nunca e os valores estavam aumentando, de modo que resolveu procurar a agência bancária, que se negou a apresentar o instrumento contratual.

Segundo o autor, o
“motivo determinante que rege a presente demanda, consiste na venda casada de um cartão de crédito
, sem solicitação e sem ciência da Parte Autora, por ocasião da contratação de empréstimo consignado feito pela Parte Autora com o Banco ora réu
. Assim, por meio dessa prática ilegal, foi-lhe enviado cartão de crédito jamais solicitado, donde o Réu mensalmente faz desconto do valor mínimo das faturas
” (cf. Id. n.

66136098 - pág. 2), surgindo daí a pretensão à nulidade do pacto, com repetição do indébito e condenação do Banco ao pagamento de danos morais.

O Banco/réu objeta dizendo que o autor/correntista concordou livremente com os termos da avença (cf. instrumento do contrato vinculado ao Id. nº 66137463), denominado “Termo de Adesão - Cartão de Crédito Bonsucesso”, celebrado em 09.03.2016, inclusive como a realização de saques em dinheiro, ficando a instituição financeira autorizada a efetivar o desconto do “
valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão, até liquidação do saldo devedor, conforme legislação vigente
”.

Não há dissenso entre os litigantes quanto à submissão da relação negocial em questão às normas do CDC, até porque as normas de proteção consumeristas são aplicáveis às instituição financeiras (STJ, súmula nº 297), de modo que análise da controvérsia há de ser feita necessariamente através das lentes do CDC, que exige do fornecedor a prestação clara e objetiva de todas as informações necessárias à plena validade da relação negocial (
CDC
,
art. 6º, III), com especial cuidado para o requisitos da transparência, sobretudo quando o contrato envolver
outorga de crédito financeiro (CDC, art. 52); de todo modo, havendo margem para dúvidas, as cláusulas devem sempre ser interpretadas de modo mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47), com inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII) e fixação da responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de serviço (CDC, art. 14).

Em muitos dos casos envolvendo cartão de crédito e empréstimo consignado,
o instrumento contratual apresenta
literalidade ambígua e confusa, mas, aqui, o Banco demonstrou que o Termo de Adesão assinado pelo autor é bem claro quanto a contratação do cartão de crédito, afinal, o instrumento é exclusivamente voltado para a contratação de cartão de crédito, de modo que não se pode dizer que o autor não sabia o que estava contratando, até porque, além do termo de adesão, o autor assinou outro documento denominado “autorização de saque complementar e aumento de limite”, da qual consta expressamente que o autor estava autorizando que o Banco reservasse em sua remuneração a margem consignável para fins de amortização das despesas decorrentes dos saques realizados através do cartão de crédito Bonsucesso Visa (cf. Id. n. 66137463 - pág. 3).

O apelante apoia as suas expectativas de reversão da sentença no fato de o Banco ter afirmado que o empréstimo foi celebrado por meio do contrato n. 0109015669, que não foi apresentado, no entanto, conforme diz na inicial, a sua irresignação decorreu da venda do cartão de crédito
“sem solicitação e sem ciência da Parte Autora”.

No entanto, como mencionado na sentença, o Banco demonstrou que o autor realizou a contratação de cartão de crédito, e, neste caso, a apresentação ou não do contrato de empréstimo é irrelevante, já que não é essa a contratação que está sendo especificamente questionada no presente processo, mas, sim, a do cartão de crédito.

Portanto, restando demonstrado que o autor contratou o cartão de crédito do apelado, não há falar em anulação do contrato,
nem em restituição de valores, ou indenização por dano moral.

Assim, com apoio nestas considerações, nego provimento ao recurso, mantendo inalterados os termos da r. sentença apelada.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021